Tribunal: TJES
Processo: 5001300-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001300-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. C. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SOMATROPINA 12 UI INJETÁVEL A MENOR COM ATRASO PUBERAL DO CRESCIMENTO E BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA. LAUDOS MÉDICOS CONCLUSIVOS E RESPOSTA TERAPÊUTICA FAVORÁVEL. PARECER DO e-NATJUS DESFAVORÁVEL QUE NÃO PREVALECE SOBRE AVALIAÇÃO CLÍNICA INDIVIDUALIZADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROTEÇÃO INTEGRAL. TEMA 793/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por A. C. S., menor representado por seu genitor, contra decisão da 1ª Vara da Infância e Juventude de Linhares/ES que indeferiu tutela de urgência para fornecimento de Somatropina 12 UI injetável, prescrita para tratamento de atraso puberal do crescimento e baixa estatura idiopática. Laudos médicos atestam necessidade e eficácia do fármaco, com ganhos estaturais após o início do uso; o custo mensal (R$3.238,35) é inviável à família. Efeito ativo recursal concedido (ID 12017056). O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões; o Ministério Público opinou pelo provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado do Espírito Santo deve fornecer o medicamento Somatropina 12 UI injetável ao menor, mesmo não constando o caso específico nos protocolos do SUS, diante de laudos médicos que demonstram necessidade clínica, eficácia já comprovada e risco de dano irreversível pela interrupção do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito fundamental à saúde (CF, arts. 5º e 6º) e a proteção integral da criança e do adolescente (ECA, arts. 7º e 11) impõem o dever estatal de assegurar tratamento adequado quando demonstradas necessidade e urgência.

4. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento é solidária entre os entes federados, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, não prevalecendo objeções de repartição administrativa.

5. Laudos médicos da endocrinologista assistente comprovam diagnóstico, necessidade do hormônio do crescimento, ganhos estaturais objetivos (elevação do P10 para P25 e incremento de 4 cm em três meses) e risco de perda da “janela terapêutica” se houver interrupção.

6. Parecer desfavorável do e-NATJUS e resposta administrativa (SESA) não se sobrepõem à avaliação clínica individualizada do especialista que acompanha o paciente, sobretudo quando há resposta terapêutica comprovada e risco de dano irreversível.

7. Presentes os requisitos da tutela de urgência: probabilidade do direito (conjunto clínico robusto e parecer ministerial favorável) e perigo de dano (perda de potencial de crescimento e impactos psicossociais já evidenciados); a reversibilidade é mitigada e não se sobrepõe ao direito à saúde do menor.

8. Precedentes deste Tribunal amparam o fornecimento da Somatropina em hipóteses análogas, reconhecendo a prioridade do direito à saúde de crianças e adolescentes e a suficiência de laudos médicos especializados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Estado deve fornecer Somatropina 12 UI injetável a menor com atraso puberal do crescimento e baixa estatura idiopática quando laudos médicos especializados comprovam necessidade e eficácia do tratamento, com risco de dano irreversível em caso de interrupção.

2. Parecer técnico administrativo desfavorável não prevalece sobre avaliação clínica individualizada diante de evidência de benefício terapêutico e da proteção integral da criança e do adolescente.

3. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária, conforme Tema 793/STF, não sendo óbice a ausência de previsão específica nos protocolos do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º e 6º; ECA, arts. 7º e 11; Lei nº 14.454/2022 (mencionada em precedente).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (responsabilidade solidária em saúde); STJ, RMS nº 66.468/GO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20.09.2022, DJe 26.09.2022 (mencionado em precedente do TJES); TJES, Apelação Cível nº 0016286-85.2019.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 23.10.2024; TJES, AI nº 5010169-93.2022.8.08.0000, Rel.ª Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 17.03.2023; TJES, AI nº 5000877-21.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 12.09.2022; TJES, AI nº 5006946-98.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 09.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
A. C. S.
, representado por seu genitor, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Somatropina 12 UI injetável
, prescrito para tratamento de atraso puberal do crescimento e baixa estatura idiopática.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, a imprescindibilidade do tratamento, demonstrada por laudos médicos que atestam a necessidade clínica e a resposta terapêutica favorável já obtida com o uso do fármaco. Alega que a interrupção do tratamento implicaria risco de dano irreversível, dada a perda da "janela terapêutica" para o crescimento, e que a negativa do fornecimento viola seu direito fundamental à saúde.

A tutela recursal foi deferida por meio da decisão de ID 12017056, determinando-se ao Estado o fornecimento do medicamento.

Em contrarrazões (ID 12810720), o Estado do Espírito Santo pugnou pela manutenção da decisão agravada, argumentando, em suma, a ausência de prévio requerimento administrativo, a inadequação do diagnóstico aos protocolos do SUS para o fornecimento do fármaco, e a existência de pareceres técnicos desfavoráveis.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de ID 16093445, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
A. C. S.
, representado por seu genitor, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento
Somatropina 12 UI injetável
, prescrito para tratamento de atraso puberal do crescimento e baixa estatura idiopática.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, a imprescindibilidade do tratamento, demonstrada por laudos médicos que atestam a necessidade clínica e a resposta terapêutica favorável já obtida com o uso do fármaco. Alega que a interrupção do tratamento implicaria risco de dano irreversível, dada a perda da "janela terapêutica" para o crescimento, e que a negativa do fornecimento viola seu direito fundamental à saúde.

A tutela recursal foi deferida por meio da decisão de ID 12017056, determinando-se ao Estado o fornecimento do medicamento.

Em contrarrazões (ID 12810720), o Estado do Espírito Santo pugnou pela manutenção da decisão agravada, argumentando, em suma, a ausência de prévio requerimento administrativo, a inadequação do diagnóstico aos protocolos do SUS para o fornecimento do fármaco, e a existência de pareceres técnicos desfavoráveis.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de ID 16093445, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por
A. C. S.
, menor de idade, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Narra a petição inicial que o autor, nascido em 05/11/2010, foi diagnosticado com "Atraso Puberal do Crescimento e Puberdade e Baixa Estatura Idiopática", apresentando perda progressiva na velocidade e achatamento da curva de crescimento. Diante do quadro clínico e do risco de perda de estatura final, sua médica endocrinologista assistente, Dra. Sandra Jackeline Carlesso, prescreveu o tratamento contínuo com o medicamento
Somatropina 12 UI injetável
.

Aduz o autor que, após o início do tratamento custeado por seus genitores, apresentou resposta terapêutica favorável, com ganho estatural significativo, o que confirma a eficácia e a necessidade de continuidade do uso do fármaco para atingir seu alvo genético. Contudo, alega não possuir condições financeiras para arcar com o alto custo mensal do tratamento, que totaliza R$3.238,35.

Diante da necessidade ininterrupta do medicamento e do risco de dano irreversível ao seu desenvolvimento, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que o Estado do Espírito Santo fosse compelido a fornecer o fármaco.

O Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares, no entanto, indeferiu o pedido liminar, decisão que deu origem ao presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside no dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo, não incluído nos protocolos clínicos do SUS para a patologia específica do Agravante, mas cuja necessidade e eficácia foram atestadas por laudos médicos.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
por razões que passo a expor detalhadamente.

O direito à saúde é consagrado como um direito fundamental, previsto nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal, bem como nos artigos 7º e 11 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), cabendo ao Estado o dever de garantir seu acesso pleno e efetivo. Este direito não se limita a uma expectativa, mas constitui um dever positivo do Estado em assegurar condições que promovam a saúde e o bem-estar dos cidadãos, especialmente de crianças e adolescentes, em condições dignas de existência.

A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer a
responsabilidade solidária
dos entes federativos (União, Estados e Municípios) na garantia desse direito, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, não prospera a alegação do Agravado de que a responsabilidade caberia a outro ente federativo ou que o fornecimento deveria se limitar às diretrizes administrativas internas do SUS.

Questões de repartição de competências ou de natureza orçamentária não podem servir de óbice ao cumprimento de uma obrigação constitucional, especialmente quando a vida e a dignidade de uma criança ou adolescente estão em jogo.

No caso em análise, o agravante
A. C. S.
, menor de idade, apresenta diagnóstico de Atraso Puberal do Crescimento e Puberdade e Baixa Estatura Idiopática, necessitando do medicamento
Somatropina 12 UI Injetável
para seu tratamento.

A prescrição foi realizada após avaliação clínica detalhada pela médica endocrinologista Dra. Sandra Jackeline Carlesso, que considerou as especificidades do caso e concluiu pela necessidade e eficácia do tratamento:

Laudo Médico
(ID 50662967 da origem)

Trata-se de André Capra Supelete.

Criança com 13 anos e 4 meses.

Apresentado perda progressiva na velocidade de crescimento.

Além de atraso puberal, sendo diagnosticado com Baixa Estatura Idiopática às custas RETARDO CONSTITUCIONAL DE CRESCIMENTO E PUBERDADE.

Levando em consideração o quadro descrito e o risco de perda de estatura final, com déficit antropométrico, além de comprometimento ético e psicossocial desta criança que segue desde muito pequeno como atleta de futebol. Bem como a baixa estatura final.

Possui 3 primos paternos em tratamento para baixa estatura. História familiar paterna de adultos com baixa estatura.

Foi iniciado tratamento com Somatropina 0,15ui/kg/peso, com objetivo de resguardar o ganho estatural e atingir o alvo genético desta criança.

Foram realizados todos os exames para investigação do quadro de deficiência de hormônio do crescimento ou outra doença que implicaria do atraso desta criança, sendo todos descartados e o diagnóstico de Baixa Estatura Idiopática feito por exclusão.

Embora o Sistema Público de Saúde não contemple este diagnóstico para tratamento, e baseado nos estudos clínico que comprovam a eficácia, torna-se necessário e urgente o início do tratamento visto que a eficácia é maior quanto menor a idade do paciente.

Assinatura e carimbo da médica

Linhares, 27 de março de 2024.

________________________________________________________

Laudo Médico

(ID 50662968 da origem)

Dando continuidade ao laudo anterior de 27/03/24.

A criança André Capra Supelete, iniciou o tratamento com Somatropina há 30 dias.

Como resultado, houve ganho estatural de 3 centímetros neste período, confirmando assim a eficácia do tratamento.

Além disso, confirma também a importância de manter o tratamento até o fechamento das epífises ósseas, garantindo o ganho estatural final do paciente para a idade adulta.

Reafirmo a importância da não interrupção do tratamento, solicitando a urgência na medicação de Alto Custo.

Assinatura e carimbo da médica

Linhares, 24/04/24.

________________________________________________________

Laudo Médico

(ID 50662969 da origem)

Trata-se de André Capra Supelete.

13 anos e 8 meses.

Apresentou achatamento da curva de crescimento há 8 meses.

Diagnosticado com Atraso Puberal do Crescimento e Puberdade e Baixa Estatura Idiopática.

Iniciou uso de Somatropina na dose 0,15ui/kg peso há 3 meses.

Houve ganho estatural significativo desde então, voltando a apresentar ascensão na curva de crescimento, saindo da previsão de estatura final do P10 para P25.

Confirmando, assim, a eficácia e necessidade do uso do hormônio do crescimento para essa criança.

Iniciou o tratamento com 1,51m e hoje está com 1,55m.

Assinatura e carimbo da médica

Dra. Sandra Jackeline Carlesso

Destaca-se que
o uso da Somatropina já demonstrou resultados positivos,
com ganho estatural significativo após três meses de tratamento, elevando o agravante do percentil 10 para o 25 na curva de crescimento
, evidência clara da sua eficácia. Tal progresso não apenas corrobora a necessidade do medicamento, mas também reforça a urgência em se manter a continuidade do tratamento para evitar retrocessos no desenvolvimento físico do menor.

Embora exista parecer técnico do e-NatJus (ID 51000145 da origem) e resposta da Secretaria de Estado da Saúde - SESA (ID 51341870 da origem) desfavoráveis ao fornecimento do medicamento, concluo que
a avaliação clínica individualizada da médica assistente deve prevalecer.
Isso porque, tal avaliação considera diretamente as condições específicas do paciente, diferentemente das análises genéricas e baseadas apenas em diretrizes do SUS.

A médica que acompanha o paciente possui uma visão ampla e profunda do quadro clínico, o que não pode ser ignorado em nome de pareceres que não consideram as peculiaridades do caso concreto. Neste ponto, ressalto que a decisão agravada sequer mencionou, em sua fundamentação, os laudos médicos particulares confeccionados por profissional especialista em endocrinologia que acompanha o paciente desde o início do tratamento.

Desse modo, no presente caso, estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Em relação à
probabilidade do direito
(
fumus boni iuris
), restou evidenciado que os laudos médicos comprovam a necessidade do medicamento Somatropina e sua eficácia no tratamento, além de haver histórico familiar com condições semelhantes, o que reforça a urgência e a legitimidade do pleito.

Igualmente,
o risco de danos graves e irreparáveis
à saúde do agravante é iminente, considerando o impacto negativo em seu crescimento e desenvolvimento psicossocial, agravado por episódios de
bullying
devido à sua baixa estatura. O sofrimento emocional e social do menor não pode ser negligenciado, uma vez que tais experiências afetam sua saúde mental e autoestima.

No que tange à
reversibilidade da decisão
, fato é que o impacto financeiro para o Estado não supera o potencial prejuízo à saúde e à vida do menor. Ademais, eventual irreversibilidade dos efeitos é mitigada pela possibilidade de suspensão do fornecimento em caso de futura decisão desfavorável ao agravante.
Ressalta-se que o direito à saúde deve prevalecer sobre questões meramente orçamentárias
.

Outro não é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça que, em casos análogos, já decidiu pelo deferimento do fornecimento do fármaco Somatropina:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA – DIREITO À SAÚDE – MENOR COM BAIXA ESTATURA –
SOMATROPINA
– MEDICAMENTO INCORPORADO –
NECESSIDADE COMPROVADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à saúde é desdobramento inexorável do atributo da dignidade humana, fundamento da República (artigo 1º, III, da Constituição Federal), que confere caráter prioritário às prestações positivas do Estado, destinadas a assegurar a integridade das prerrogativas conferidas aos cidadãos. 2. Inexiste, contudo, direito subjetivo ao fornecimento de todo e qualquer tratamento médico ou farmacológico, devendo a pretensão de cada postulante ser considerada não apenas sob a perspectiva individual, mas também à luz do contexto político e social em que esse direito é tutelado, sob pena do comprometimento de sua promoção em âmbito coletivo, por meio de políticas públicas articuladas para esse fim. 3. Na hipótese concreta, cinge-se a controvérsia à aferição do alegado direito da parte ao fornecimento de SOMATROPINA, fármaco que, conquanto registrado na ANVISA e aprovado nesta Agência para o tratamento da indicação solicitada, e apesar de já se encontrar padronizado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, não é indicado nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (PCDT-MS) para o caso específico do Apelado. 4. Por se tratar de medicamento integrante da política nacional de dispensação, o seu fornecimento não se submete às exigências do Tema Repetitivo n.º 106, como, aliás, já decidiu o próprio Superior Tribunal de Justiça (STJ, RMS n.º 66.468/GO, Relator: Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20.09.2022, DJe de 26.09.2022). 5.
Demonstrada a imprescindibilidade da medicação, sob pena de prejuízo estatural irreversível, e inexistindo contraindicação absoluta de uso do medicamento pleiteado, a manutenção da sentença concessiva é medida que se impõe
. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0016286-85.2019.8.08.0035, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
SOMATROPINA
– TRATAMENTO DE NANISMO –
COMPROVAÇÃO DE BONS RESULTADOS – ACOMPANHAMENTO POR MÉDICA ESPECIALISTA
– CUSTO DO REMÉDIO – NÃO ONERAÇÃO DOS COFRES PÚBLICOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Por considerar que o agravante vem sendo acompanhado por uma profissional da medicina especialista, a qual lhe prescreveu o uso do medicamento Somatropina como forma de lhe proporcionar um melhor desenvolvimento, com condições de crescimento próximas ao normal para sua idade e, estando provado que ao iniciar o tratamento com o referido medicamento, teve bons resultados, os quais podem ser demonstrados por meio exames médicos, não há óbice à sua concessão
. 2. Comprovado que o custo de aquisição do medicamento está na faixa entre R$ 214,00 (duzentos e quatorze reais) a R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), sua concessão não será capaz de onerar sobremaneira os cofres do agravado. 3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante a medicação pleiteada na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Vitória/ES, 14 de março de 2023. RELATORA

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5010169-93.2022.8.08.0000, Magistrada: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 17/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Na sumariedade de cognição admitida neste expediente recursal, há razões para crer que a 2ª Vara de Ibiraçu, cujo leque de competências abarca a matéria afeta à Infância e Juventude – nos termos do art. 39-B, inc. II, da LC 234/2002 –, é competente para examinar o pedido postulado, o qual gira em torno do fornecimento, a um adolescente, da medicação intitulada “somatropina”. II-
Em se tratando de terapias destinadas a alavancar o crescimento, é cediço que a precocidade do tratamento se revela de suma importância, sendo certo que qualquer retardo neste particular poderá comprometer seriamente o resultado final pretendido
. III-Recurso conhecido e improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, para no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator. Vitória (ES), 5 de setembro de 2022. RELATOR

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000877-21.2021.8.08.0000, Magistrado: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/09/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADOS – NECESSIDADE DO MEDICAMENTO ATESTADA POR PROFISSIONAL A ÁREA MÉDICA QUE ACOMPANHA A EVOLUÇÃO DO QUADRO CLÍNICO DA MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Diante de laudo médico emitido por especialista na área, resta demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente porque foi comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, o qual detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente
. Precedentes deste e. TJES. 2. A urgência apontada pela médica não necessariamente guarda relação com uma suposta justificativa para obter o medicamento, podendo ser relacionada exatamente com a resposta positiva obtida através do tratamento, associada com eventual impossibilidade financeira dos genitores em mantê-lo. Portanto, também restou configurada a urgência, já que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos no desenvolvimento e na saúde da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente em reflexos econômicos para a agravante, o que demonstra a evidente prevalência do primeiro em relação ao segundo. 3. Sob outro prisma, esta c. Primeira Câmara já manifestou entednimento no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 4. Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médico do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006946-98.2023.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/10/2024)

Outrossim,
cumpre afastar
eventual tese de que a divergência técnica entre o laudo médico particular e o parecer do NAT
indicaria a necessidade de maior dilação probatória, inviabilizando a concessão da tutela de urgência. Digo isso, pois, no presente caso,
o fator tempo é determinante para o sucesso do tratamento
.

O atraso na administração da medicação pode resultar em perda irreversível do potencial de crescimento do agravante, visto que o medicamento Somatropina possui eficácia reduzida após determinado estágio do desenvolvimento puberal. O tratamento é mais eficaz quando iniciado precocemente, antes do fechamento das epífises ósseas, o que reforça a urgência da intervenção judicial.

Portanto,
a demora na prestação jurisdicional não apenas agrava o quadro clínico do paciente, como também pode tornar inútil a futura decisão de mérito
, mesmo que favorável. Logo, a divergência técnica não configura, por si só, impedimento à concessão da tutela de urgência, devendo prevalecer o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.

Assim, é imperiosa a adoção de medidas imediatas para assegurar o direito fundamental à saúde do agravante, em consonância com a doutrina, a jurisprudência e os princípios constitucionais aplicáveis.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau e, por conseguinte,
confirmar a tutela recursal deferida no ID 12017056
, determinando que o Estado do Espírito Santo forneça ao Agravante o medicamento
Somatropina 12 UI injetável
, na quantidade e periodicidade prescritas pelo médico assistente, de forma contínua, enquanto perdurar a necessidade do tratamento, sob pena de multa diária já fixada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar